Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo : 0714684-79.2021.8.07.0001 DESPACHO Aos apelantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 35148185). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator